Tribunal: TJMT
Processo: 0001473-32.2001.8.11.0025
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001473-32.2001.8.11.0025
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), REZZIERI MADEIRAS LTDA - ME - CNPJ: 15.036.361/0001-65 (AGRAVADO), VAGNER SOARES SULAS - CPF: 299.480.688-66 (ADVOGADO), DARCI REZZIERE PRADO - CPF: 581.938.201-34 (AGRAVADO), ADRIANA RIZZIERI ZAQUE DE JESUS - CPF: 522.237.791-15 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ELIZEU ALENCASTRO RIZZIERI registrado(a) civilmente como ELIZEU ALENCASTRO RIZZIERI - CPF: 004.749.169-87 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ILDA TRINDADE DE BONA SARTOR RIZZIERI registrado(a) civilmente como ILDA TRINDADE DE BONA SARTOR RIZZIERI - CPF: 385.170.869-53 (AGRAVADO), MASSA FALIDA DE REZZIERI MADEIRAS LTDA (AGRAVADO), ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - CPF: 000.863.161-17 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE ILDA TRINDADE DE BONA SARTOR RIZZIERI (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ILDA TRINDADE DE BONA SARTOR RIZZIERI registrado(a) civilmente como ILDA TRINDADE DE BONA SARTOR RIZZIERI - CPF: 385.170.869-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ELIZEU ALENCASTRO RIZZIERI (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ELIZEU ALENCASTRO RIZZIERI registrado(a) civilmente como ELIZEU ALENCASTRO RIZZIERI - CPF: 004.749.169-87 (TERCEIRO INTERESSADO), DARCI REZZIERE PRADO - CPF: 581.938.201-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA RIZZIERI ZAQUE DE JESUS - CPF: 522.237.791-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO GILIO RIZZIERI - CPF: 551.471.941-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUIZ APARECIDO PEREIRA ALVES - CPF: 048.876.881-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO. A EXCELETÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS FOI CONVOCADA PARA O QUÓRUM DE VOTAÇÃO, EM FACE DA AUSÊNCIA JUSTIFICADA DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL - DECISÃO MONOCRÁTICA – DECURSO DO PRAZO DE 5 (CINCO)

ANOS APÓS 1 (UM) ANO DE SUSPENSÃO — OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE — TEMA No 566 STJ — RECURSO DESPROVIDO.

Transcorrido o prazo de cinco (5) anos sem restar comprovada qualquer causa interruptiva ou suspensiva após o período de um (1) ano de suspensão contado da primeira tentativa frustrada de localização de bens penhoráveis, opera-se a prescrição intercorrente, nos termos do julgamento do recurso especial 1340553/RS, em sede de recursos repetitivos (Tema no 566).

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação no 0001473-32.2001.8.11.0025 e aplicou o Tema 566 do STJ e 390 do STF.

O agravante sustenta que o artigo 40 da Lei no 6.830/80 prevê forma especial de extinção da execução fiscal e, por isso, não sendo localizado o devedor ou bens aptos a garantir a execução, deve ser promovida a suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano.

Defende que para a configuração da prescrição intercorrente é necessário que haja inércia do credor, o que não ocorreu porque
sempre impulsionou o processo de execução com o fim de realizar a citação dos recorridos e a busca de bens.

Assevera que eventual demora na citação dos sócios recorridos, deve ser atribuída, exclusivamente, ao Poder Judiciário (Súmula 106 STJ).

Afirma que somente pode falar em prescrição intercorrente quando o juízo singular determinar a suspensão e posterior arquivamento da execução fiscal, diante da não localização do devedor ou de bens sobre os quais possa recair a penhora.

Por estas razões
requer
a reconsideração da decisão agravada, para que seja conhecido e provido o Recurso de Apelação.

Contrarrazões, no Id. 225377668.

É o relatório.

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O agravante em seu recurso sustenta a não ocorrência da
prescrição intercorrente porque não restou observando o disposto no artigo 40
da Lei no 6.830/80
.

A sentença reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo, nos termos do artigo 487, inciso II c/c artigos 513, 771, parágrafo único e 924, V, do CPC.

Em decisão monocrática proferida em 29 de abril de 2024, foi negado provimento ao recurso (Id. 212294673).

In casu
, a execução fiscal está
representada pela CDA no
CDA no 000292/00, no valor de R$ 13.777,51
e a citação em 24/06/2001.

O Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial no 1340553/RS, decidiu:

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

(...)3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege
.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido
,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
;

4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens
. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -,
considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
.[...]”. (STJ - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

No caso, foi lavrado auto de penhora referente à 75 chapas de compensados no dia 03/07/2002 (Id. 209635247 – fl. 48/49), sendo causa de interrupção do curso da prescrição.

Todavia, em 22/07/2004 o agravante recusou o bem penhorado e requereu a penhora do faturamento da empresa (Id. 209635247 – fl. 63/64), mas não analisado.

Em 25/04/2006, o processo foi suspenso ante o requerimento do agravante.

Verifica-se que desde a constrição de bens e a sua recusa, não restou caracterizada nova causa de interrupção ou suspensão do curso da prescrição.

Desse modo, nos termos do recurso repetitivo acima, a prescrição intercorrente teve início na data da ciência da Fazenda Pública com a localização de bens penhoráveis dos devedores, mas recusado. Logo, o termo inicial da prescrição é o dia da ciência em 22/07/2004 (Id. 209635247 – fl. 63/64), tendo em vista a penhora frutífera em 03/07/2002 (Id. 209635247 – fl. 48/49).

Outrossim, entre o prazo da ciência (22/07/2004) e da sentença prolatada (01/08/2023) não restou comprovado qualquer causa de interrupção ou suspensão do curso da prescrição a demonstrar prejuízo a Fazenda Pública.

Ressalto que o mero peticionamento, requerendo a feitura de penhora sobre os ativos financeiros ou sobre outros bens não é apta a interromper o curso da prescrição, como disposto no repetitivo acima mencionado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente
AGRAVO INTERNO
, mantendo na íntegra a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024